Tribunal: TJDFT
Processo: 0705302-03.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PESSOA JURÍDICA NÃO DESTINATÁRIA FINAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para anular a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, visto que reconhecida a incompetência territorial do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas.
3. A recorrente, pessoa jurídica domiciliada na região administrativa do Recanto das Emas, ajuizou ação de cobrança c/c com pedido de reparação por danos morais em face de pessoa jurídica situada na comarca de Barueri/SP, em razão do não pagamento do valor referente a vendas acumuladas do período 20.07.2022 e 08.04.2024.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “(...)deve ser reconhecida a incompetência territorial porquanto além da Cláusula de Eleição de Foro suscitada pela parte ré há ainda que considerar que tratando-se de ação de cobrança é competente o foro do domicílio do réu(...)”.
5. Nas razões recursais, a recorrente aduz, em síntese, que, em se tratando de relação consumerista, deve ser privilegiado o foro de escolha da recorrente e não o foro de eleição, cuja cláusula estaria eivada de nulidade.
6. Contrarrazões ao ID 66211413.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em definir se o juízo de primeiro grau seria competente para o processamento e julgamento da presente demanda, ou se caberia ao foro de eleição.
IV. Razões de decidir
8. O artigo 4o, I, da Lei n. 9.099/95 estabelece que é competente para julgamento o foro do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório. No caso, o documento de ID 66211096 - Pág. 15 demonstra que as partes elegeram o foro da comarca de São Paulo/SP.
9. O artigo 2o do CDC prevê que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. No caso, a recorrente se trata de pessoa jurídica que não utiliza o produto fornecido pela recorrida como destinatária final, razão pela qual entre as partes não há relação de consumo.
10. Tendo em vista que as representantes legais da pessoa jurídica recorrente assinaram o referido contrato, certo é que tomaram conhecimento de suas cláusulas, e, ao não se opor aos termos apresentados, aceitaram tacitamente as cláusulas propostas pela recorrida. Precedente: Acórdão 1939960, 07088061420248070020, Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4.11.2024, publicado no DJE: 13.11.2024.
V. Dispositivo
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 4o, I, da Lei n. 9.099/95.
Art. 2o do CDC.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1939960, Segunda Turma Recursal.